Tribunal: TJBA
Processo: 8045658-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045658-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDA DE JESUS SANTOS Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DECLINOU, DE OFÍCIO, DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA NATUREZA RELATIVA. ART. 3º, § 3º, DA LEI Nº 9.099/1995. FACULDADE DO AUTOR DE OPTAR PELO RITO COMUM. ENUNCIADO Nº 1 DO FONAJE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ. VALOR DA CAUSA QUE, EMBORA DENTRO DO LIMITE DE ALÇADA, NÃO AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO REFORMADA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. AGRAVO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045658-22.2025.8.05.0000, em que figura como apelante, Fernanda de Jesus Santos, e, apelado, Itaú Unibanco Holding S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.